Tribunal: STF
Processo: ARE 1311137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. CONTRATAÇÃO ILÍCITA. CONDENAÇÃO. AUMENTO DE PENA DO GESTOR MUNICIPAL. APELAÇÕES DOS RÉUS IMPROVIDAS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA.
    1. Cuida-se de ação de improbidade movida pelo Ministério Público Federal contra Antônio Marcos Alexandre (ex-prefeito), Emmanuel Fernandes de Freitas Góis (empresário), Emmanuel Fernandes de Freitas Góis ME - MANUCA PRODUÇÕES (empresa), Cosma Odilon de Vasconcelos (integrante da CPL), Simone de Lima Figueiredo (integrante da CPL) e Lúcia Lino dos Santos (integrante da CPL), os quais haveriam executado ilicitamente o Convênio nº 703471/2009 firmado entre o Município de Ibimirim/PE e o Ministério de Turismo, que tinham por objeto a realização de festa junina local.
    2. A acusação pauta-se na ocorrência de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de bandas, palcos e iluminação para realização de festa junina local. A beneficiada teria sido a empresa ré Emmanuel Fernandes de Freitas Góis - ME (MANUCA PRODUÇÕES), titularizada por Emmanuel Fernandes de Freitas Góis, que obtinha dos profissionais 'carta de exclusividade' para os dias dos eventos, simulando, assim, por este expediente, as condições para tornar despicienda a disputa entre possíveis interessados (Lei 8666/93, Art. 25, III).
    3. A sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando os réus Antônio Marcos Alexandre, Emmanuel Fernandes de Freitas Góis e Emmanuel Fernandes de Freitas Góis ME - MANUCA PRODUÇÕES ao pagamento de multa civil equivalente ao valor da última remuneração percebida pelo ex-gestor e as rés integrantes da CPL, Cosma Odilon de Vasconcelos, Simone de Lima Figueiredo e Lúcia Lino dos Santos, ao pagamento de multa civil equivalente ao valor da última remuneração por elas percebida.
    4. Alegações de ilegitimidade passiva do ex-prefeito Antônio Marcos Alexandre e da prescrição relativa aos membros da CPL afastadas.
    5. A contratação direta foi, de fato, irregular, enquadrando-se, pela violação à impessoalidade constitucional (Art. 37, caput ), no Art. 11 da LIA. Cabe registrar que a incidência no Art. 10 da lei de regência dependeria de ter havido demonstração de dano real ao erário, para além de qualquer tipo de presunção, mas os autos não demonstram que os preços praticados estiveram em descompasso com os de mercado, nem tampouco há prova robusta de que o valor repassado pelo Ministério do Turismo ao Município de Ibimirim não foi utilizado para a execução da Festa de Santo Antônio de Pádua.
    6. Afastada a alegação de inexistência de dolo da empresa Emmanuel Fernandes de Freitas Góis e de seu empresário, uma vez que foram assinados por este último, em nome de sua empresa, documentos que demonstravam ter a exclusividade dos artistas contratados, apesar de em verdade não tê-la, estando ciente de que o fato não passava de mera intermediação e favorecendo-se da ilegalidade.
    7. A sanção cominada em primeiro grau deve, sem embargo, sofrer ajuste, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade exigidas legal, doutrinária e jurisprudencialmente. Apesar de não ter havido enriquecimento ilícito por parte de nenhum dos réus, nem tampouco prejuízo ao erário ou frustração dos fins a que se destinavam os recursos, verifica-se que o ex-prefeito, na condição de chefe do executivo municipal, não exerceu com zelo os deveres do seu cargo, muito embora fosse ele o principal responsável pela administração do município, agindo com dolo no reconhecimento da inexigibilidade de licitação indevida e na contratação direta da empresa Emmanuel Fernandes de Freitas Góis -ME.
    8. Aumentada a multa instituída em desfavor do réu gestor Antônio Marcos Alexandre do patamar fixado para quantia equivalente ao valor de duas vezes a última remuneração percebida, condenando-o igualmente à suspensão dos direitos políticos, por 4 (quatro) anos.
    9. Mantida as sanções para os demais réu.
    10. Apelação do Ministério Público Federal provida em parte.
    11. Apelações de defesa improvidas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação ao art. 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente